Tribunal: TJMT
Processo: 1043938-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO. DEVOLUÇÃO INFERIOR AO VALOR DEPOSITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Foi comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira (Id.195921186), por sua vez, o recorrido não comprovou ter efetuado o cancelamento do referido contrato, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
2. Sentença reformada
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043938-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO DE FRANCA - CPF: 176.407.841-15 (RECORRIDO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO. DEVOLUÇÃO INFERIOR AO VALOR DEPOSITADO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Foi comprovada a contratação de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira (Id.195921186), por sua vez, o recorrido não comprovou ter efetuado o cancelamento do referido contrato, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. Sentença reformada

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Banco Daycoval S/A
em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para
condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.010,46 (mil e dez reais e quarenta e seis centavos), devendo ser abatido o valor de
R$ 799,35 (cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos),

bem como

para condenar a reclamada a pagar a reclamante o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024